Tribunal: STF
Processo: HC 245316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 25.8.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jonathan Costa Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 1.978.205, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.1.2021, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Joinville/SC (Ação Penal 
n. 5020911-60.2019.4.04.7201) à pena de dois anos e nove meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 21 de novembro de 2018, por volta das 9h30min, no km 81 na BR 101, sentido Sul, próximo ao pedágio de Araquari/SC, em abordagem ao caminhão e carreta de placas CPI2887 e AGE2904, dirigidos por JONATHAN COSTA FERREIRA, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu significativa quantidade de cigarros estrangeiros, transportados sem qualquer documentação comprobatória de regular importação ou aquisição no mercado interno, totalizando a quantidade de 410.000 (quatrocentos e dez mil) maços de cigarros estrangeiros, a demonstrar a inequívoca destinação comercial. 



    O acusado admitiu aos Policiais Rodoviários Federais o transporte de cigarros oriundos do Paraguai, tendo ele declarado que é motorista profissional e que receberia R$ 9.000,00 (nove mil reais) para realizar o transporte da carga da cidade de Cianorte/PR para Santa Catarina, conforme narrativa exposta no Auto de Prisão em Flagrante, acostado no evento 1 - P_FLAGRANTE1, pp.1/4. No interior do caminhão foi localizada, ainda, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    A mercadoria foi apreendida e encaminhada para a 
Receita Federal do Brasil, originando o auto administrativo 
nº 12719.720867/2018-13 e auto de infração com apreensão de mercadorias nº 0927500-97009/2018, em que os 410.000 maços de cigarros estrangeiros foram avaliados em R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) e o valor dos tributos federais iludidos estimado em R$ 1.557.467,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), conforme evento 
86-DESP2, pp. 3/6” (fls. 6-7, e-doc. 2).



    3. Em 27.7.2021, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena imposta ao paciente para dois anos, três meses e quinze dias de reclusão, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória:



    “CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, 
INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOLO COMPROVADO. ESTADO DE NECESSIDADE. INCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 



    1. Pratica o delito tipificado no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c art. 3º do Decreto-Lei 399/68, aquele que transporta cigarros estrangeiros irregularmente introduzidos no país. 



    2. O elemento subjetivo do delito de contrabando é o dolo genérico, consistente na vontade consciente dirigida à importação da mercadoria proibida ou na vontade livre e consciente de adquirir, transportar, vender, expor à venda ou manter em depósito mercadorias de origem estrangeira sem documentação válida. 



    3. Eventual ignorância voluntária quanto à ilicitude não exime o réu da responsabilidade pela prática do delito, uma vez que anuiu na produção do resultado, o qual podia claramente prever. Nessa seara, pertinente a construção jurisprudencial e doutrinária do direito 
anglo-saxão no que se refere à teoria da cegueira deliberada (willfull blindness doctrine). 



    4. A alegação de dificuldades financeiras não justifica o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa ou do estado de necessidade, pois estas devem ser solucionadas por meio de atividades lícitas, não se podendo aceitar o crime como forma de solvê-las. 



    5. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento 
inserem-se dentro do juízo de discricionariedade do julgador, porquanto o Código Penal não imprime regras absolutamente objetivas para sua fixação, mostrando-se adequada a exasperação da pena-base pela desvalorização da vetorial circunstâncias do crime, em razão da quantidade de cigarros apreendidos.



    6. Incidente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP) quando o réu reconhece em juízo o transporte da carga de cigarros, ainda tenha alegado desconhecer a quantidade e a origem paraguaia, e suas declarações tenham sido utilizadas para fundamentar a condenação, na linha da Súmula 545 do STJ” (fls. 280-281, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem, em 24.8.2021. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.978.205/SC e, em 28.2.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 6.8.2024. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. PROVESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ELEVADA QUANTIDADE DE MAÇOS DE CIGARROS APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E IDÔNEA PARA O AUMENTO DA 
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    II - Há fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena base acima do mínimo legal, observados como foram os critérios e realizada de maneira razoável e proporcional. Definitivamente não há violação a dispositivo de lei ou interpretação da jurisprudência desta Corte a legitimar a interferência nas conclusões alcançadas nas instâncias ordinárias. 



    III - É oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a quantidade de maços de cigarros apreendidas é fundamento idôneo para o aumento da pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta. Precedente. 



    IV - Em sendo assim, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, de vez que neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Agravo regimental desprovido” (fl. 413, e-doc. 2). 



    5. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. Nele sustenta a impetrante que, “diferentemente do que ocorre para o crime de tráfico de drogas, em que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, há expressa previsão do aumento da pena-base em decorrência da quantidade da substância apreendida, esta mesma previsão legislativa não existe para o crime constante do art. 334-A do Código Penal. Logo, se para o crime de tráfico há a referida previsão legal e esta não existe para o crime do art. 334-A, então a quantidade de maços de cigarro objeto do delito não deveria ser considerada como circunstância judicial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que a referida quantidade pudesse ser considerada como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, tal exasperação se deu de forma desproporcional no presente caso. Isso porque o aumento foi estabelecido em 1/3 quando o padrão decisório consolidado na jurisprudência, inclusive nesta Corte, é orientado no sentido de utilizar fração de aumento de 1/6 da pena mínima” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende que, “ainda que se entenda que há justificativa para aumento maior que 1/6 da pena mínima, o patamar de 1/3 segue sendo desarrazoado e desproporcional, devendo-se estabelecer aumento de 1/5 ou de, no máximo, 1/4” (fl. 5, e-doc. 1).



    Conclui ser flagrante “a desproporcionalidade da decisão, que deve ser reformada nesse sentido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pede, ao final, “seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Ressalte-se, inicialmente, que não se põe em causa matéria referente ao encarceramento do paciente, pois a pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos.



    8. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em nove meses na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante. É de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de contrabando de quatrocentos e dez mil maços de cigarros estrangeiros, avaliados em R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville/SC (Ação Penal n. 5020911-60.2019.4.04.7201) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de contrabando nos termos seguintes:



    “Passo à individualização da pena. 



    Nos autos, não há notícias de maus antecedentes do réu. No que diz respeito à conduta social, como foram coletados poucos elementos a esse respeito, é o caso de deixar de valorá-la. Por sua vez, os motivos são próprios do crime praticado. No que se refere às circunstâncias do crime, a 7ª Turma do TRF da 4ª Região tem utilizado o parâmetro segundo o qual, a cada 30 (trinta) mil maços, eleva-se a pena-base em 1 (um) mês até 9 (nove) meses (TRF4, ACR 5001335-35.2011.404.7016, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, juntado aos autos em 17/07/2014; TRF4, ACR 5000638-50.2011.404.7004, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão José Paulo Baltazar Junior, juntado aos autos em 17/07/2014; TRF4, ACR 5000840-08.2013.404.7117, Sétima Turma, Relatora p/ Acórdão Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 22/08/2014). Na espécie, houve a apreensão de 410.000 (...) maços de cigarro, razão pela qual as circunstâncias do crime devem exacerbar a pena-base em 9 (nove) meses. As consequências do crime também são normais ao crime de contrabando de cigarro. Por fim, a vítima, que é a administração em geral, não concorreu para o crime. 



    A culpabilidade do réu, assim, enseja a incidência de um grau normal de reprovação social, de modo que fixo a PENA-BASE em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 



    Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 



    Na terceira etapa, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão” (fl. 195, e-doc. 2). 



     



    10. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas manteve a exasperação da pena-base fixada na sentença condenatória: 



     “A defesa, em suas alegações de apelação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 



    Na primeira fase da dosimetria, foram consideradas negativas as circunstâncias do crime, em razão da grande quantidade de cigarros apreendida (410.000 maços). 



    Acerca da quantidade de cigarros apreendidos, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região admite a valoração negativa da vetorial circunstância do crime de acordo com a quantidade de cigarros transportada ou mantida em depósito (...). Assim, se expressiva a quantidade, aceita-se a acentuação da 
pena-base. 



    Quanto à fração de aumento na primeira fase, o ordenamento jurídico não estabeleceu um critério fixo para cada circunstância judicial, deixando a critério do magistrado, que deve obedecer os limites mínimos e máximos da pena prevista para o delito cometido pelo réu e apresentar fundamentação seguindo a razoabilidade e a proporcionalidade. 



    Com efeito, adequado o incremento de 9 (nove) meses das circunstâncias do crime, pelo vulto da carga de cigarros apreendida (410 mil maços), uma vez que o critério de proporcionalidade de incremento da pena-base em 1 (um) mês a cada trinta mil maços de cigarros é utilizado em julgados deste Tribunal (...). 



    Dessa forma, mantenho a pena-base, conforme a sentença. 



    Na segunda fase, identifico a hipótese de incidência da atenuante inscrita no art. 65, III, d, do Código Penal no caso. 



    Com efeito, conforme destacado na sentença e neste voto, em juízo, no interrogatório (evento 51, VIDEO3), o réu admitiu que aceitou fazer o transporte da carga, sabendo que parte se tratava de cigarros, embora tenha alegado que desconhecia a quantidade e a origem paraguaia. 



    Tais declarações, a meu juízo, são bastantes para ensejar reconhecimento da confissão, na linha do entendimento expresso na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente tendo em vista que foram usadas para lastrear a condenação. 



    Em consequência, considerando a confissão do réu, reduzo a pena provisória em 1/6 (um sexto), percentual que se tem tido por adequado nesta etapa por este Tribunal e pelo STJ, salvo alguma peculiaridade, que ora não verifica. Assim, perfaz a pena provisoriamente 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, deve ser mantida a pena privativa de liberdade definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    Mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de obter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não merece ser conhecido o recurso no ponto, uma vez que a decisão monocrática já assegurou a possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 e parágrafos do CP; e b) prestação pecuniária (art. 43, I, do CP)” (fls. 276-278, e-doc. 2).



    11. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se no voto condutor, do Ministro Messod Azulay Neto:



    “Verifica-se, nas razões do recurso especial desprovido, que a Defesa postulou, em síntese, a redução da pena base ao mínimo legal e, subsidiariamente, da fração de 1/3 para 1/6 na negativação do vetor circunstâncias do crime. Sustenta que a quantidade de maços (410.000 - quatrocentos e dez mil) não intensifica o dolo de agir, não desbordando do tipo básico. 



    Como se vê são absolutamente coincidentes os pleitos formulados no recurso especial e no presente agravo regimental, razão pela qual a tese aventada não demonstra condições de prosperar. 



    A respeito da controvérsia objeto do presente recurso, consta da decisão recorrida: 



    ‘Quanto à tese de desproporcionalidade do incremento da pena, a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da reprimenda básica em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta. 



    In casu, o aumento da pena-base não está desproporcional se considerarmos que a exasperação está devidamente fundamentada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo do artigo penal pelo qual o recorrente foi condenado. 



    O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988. 



    Importa destacar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. Nesse sentido: [...].’ 



    Constata-se, portanto, que há fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena base acima do mínimo legal cominado, observados como foram os critérios e realizada de maneira razoável e proporcional. Definitivamente não há violação a dispositivo de lei ou interpretação da jurisprudência desta Corte a legitimar a interferência no raciocínio dos juízos ordinários. 



    É oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a quantidade de maços de cigarros apreendidas é fundamento idôneo para o aumento da pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta. Confira-se: (...)



    Em sendo assim, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, de vez que neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 416-419, e-doc. 2). 



    12. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em nove meses, realçadas as circunstâncias da prática delitiva (contrabando de quatrocentos e dez mil maços de cigarros estrangeiros, avaliados em R$ 2.050.000,00), não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de nove meses na 
pena-base do crime de contrabando, cuja pena em abstrato varia de dois a cinco anos de reclusão. 



    É pacífica a compreensão deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 235.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da 
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. Havendo ‘a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória’ (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, ‘o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superior o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção (HC 180118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, publicado em 29/04/2021)’. Nesse mesmo sentido: HC 122.184-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 227.921-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.998, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora